Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723297-60.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA REGINA GUSSO DE SOUZA APELADO: WELLINGTON SIQUEIRA DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela ré CELIA REGINA GUSSO DE SOUZA em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos autorais para resolver o contrato de locação e condenar a ré ao pagamento das obrigações vencidas e não pagas. Na petição de ID 73130338, apresentada em resposta à intimação para que se manifestasse sobre as preliminares suscitadas, a apelante formula pedido de reforma de decisão liminar confirmada em sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do pedido por inadequação da via eleita. Brasília, 11 de julho de 2025 18:01:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador